Tribunal: STF
Processo: RE 224211
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINSOCIAL. (2) A jurisprudência do
Tribunal concluiu pela constitucionalidade dos arts. 7º (Lei
7787/89), 1º (Lei 7894/89) e 1º (Lei 8147/90), quando incidentes
sobre a receita das empresas prestadoras de serviços (art. 28, Lei
7738/89). (3) Recurso conhecido e provido.